Tribunal: TJMT
Processo: 1041338-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041338-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CARLOS JOSE GORGES - CPF: 250.827.441-00 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES - CPF: 157.647.451-87 (APELADO), MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES - CPF: 157.647.451-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EMITIDA POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS AVALISTAS – CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DO AVALISTA LIMITADO ÀS SUAS COTAS SOCIAIS – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A DEMANDA EXECUTIVA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1 - A Lei
11.101/2005
protege apenas e tão-somente a empresa devedora principal quando aprovada a recuperação judicial. Para o Colendo STJ, o fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não impede que os sócios dessa mesma companhia respondam a outro processo de execução de dívida bancária da qual sejam os avalistas.

2 - No caso concreto, embora deferida a recuperação judicial à empresa
Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda. – Epp
, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, o que possibilita ao Banco credor exercer seu direito contra os avalistas, ora Apelados, impondo-se a manutenção Ação de Execução n.o 1038444-52.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1041338-64.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou procedente o pedido formulado nos Embargos à Execução opostos por
Carlos José Gorges
e
Maria de Fátima Batista Bendo Gorges
.

O Juiz sentenciante entendeu que a dívida exequenda foi contraída pela empresa
Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda. – Epp
; todavia, o Apelante propôs a Ação de Execução n.o 1038444-52.2018.8.11.0041 em face dos avalistas, ora Apelados.

Segundo o Juiz
a quo
, antes que fosse proposta a Execução, a devedora principal já havia manejado a Ação de Recuperação Judicial n.o 1023680-95.2017.8.11.0041, cujo plano aprovado e homologado incluiu a dívida executada.

Por esse motivo, considerou que houve novação da dívida exequenda e julgou extinta a Ação de Execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 20% do valor da causa.

Inconformado, o Apelante assevera que o deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento da Ação de Execução em face do avalista/fiador, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária.

Ademais, sustenta que a homologação do plano de recuperação judicial não implica na novação prevista do CC, uma vez que o art. 59,
caput
, da Lei 11.101/05 dispõe que o plano de recuperação judicial obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias.

Na visão do Apelante, embora haja aprovação do plano de recuperação, importando na suspensão dos processos executivos propostos contra a figura do devedor, tal circunstância não obsta a execução em face dos fiadores Apelados, tampouco suspende a exigibilidade dos créditos em relação aos garantidores da dívida.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos formulados nos Embargos à Execução, seguido da inversão do ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 52711497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou procedente o pedido formulado nos Embargos à Execução opostos por
Carlos José Gorges
e
Maria de Fátima Batista Bendo Gorges
.

Exsurge dos autos que, em 18/05/2016, a empresa
Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda. – Epp
contratou a
Cédula de Crédito Bancário n.o 4614989
(Capital de Giro) no valor de R$ 184.753,27 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), para serem pagos em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 7.283,83 (sete mil duzentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos), vencendo a 1.a em 20/06/2016 e a última em 20/03/2021.

De acordo com o item 03 do Preâmbulo do Contrato,
os Apelados assinaram a Cédula de Crédito na condição de avalistas e garantidores da operação bancária
.

Vencida e não paga a dívida, em
1.o/11/2018
, o Apelante manejou a Ação de Execução n.o 1038444-52.2018.8.11.0041 em face dos Avalistas, então Apelados, pugnando pelo recebimento da dívida atualizada no montante de R$ 214.379,80 (duzentos e quatorze mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos).

Ocorre que, em
25/08/2017
, foi deferido o pedido de recuperação judicial formulado pela devedora principal
Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda. – Epp
nos autos
n.o 1023680-95.2017.8.11.0041.

De conseguinte, nomeou Administrador Judicial e, dentre outras deliberações, ordenou a suspensão de todas as ações e execuções contra a Recuperanda, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos e com as ressalvas contidas no art. 6o e seus parágrafos e art. 49, §§3o e 4o, ambos da LRF, exclusivamente com relação à Recuperanda (STJ, REsp n.o 1.333.349/CE), cabendo à devedora principal promover a comunicação da suspensão processual aos juízos competentes, a teor do art. 52, §3o, da LRF.

O Juiz ainda determinou que a empresa Recuperanda apresentasse o plano de recuperação judicial no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias corridos, contados da publicação da decisão de deferiu o processamento, cabendo a ela o estrito cumprimento das exigências contidas nos art. 53 e seguintes da LRF, com a indicação concreta dos meios de recuperação a serem empregados, sob pena de convolação do pedido em falência, ficando ainda advertida acerca do disposto nos artigo 52, § 4°, e artigo 66 da mesma Lei.

O plano de recuperação judicial foi apresentado em 23/10/2017 e, em
04/07/2018
, aprovado em Assembleia Geral de Credores, nos termos do art. 45 da Lei 11.101/2005, cuja ata foi assinada pelo preposto do Banco Apelante.

Em
11/12/2018
foi concedida a recuperação judicial, à luz do art. 58 da Lei 11.101/05.

Citados, os Apelados opuseram Embargos à Execução alegando que a dívida executada foi incluída no plano de recuperação, fato que deu causa à novação, motivo pelo qual pugnaram pela extinção da Ação de Execução, cuja pretensão foi acolhida pelo Juiz
a quo
.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, tenho que o apelo
merece guarida.

Com efeito, o art. 6o e o artigo
art. 52, inciso III,
da Lei no 11.101/05 versam sobre a suspensão do

curso da prescrição e de todas as
ações

e

execuções em figura como parte apenas e tão-somente a empresa devedora em processo de recuperação judicial.

Dito de outro modo, a LRF protege a empresa devedora principal quando aprovada a recuperação judicial. Para o Colendo STJ, o fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não impede que os sócios dessa mesma companhia respondam a outro processo de execução de dívida bancária da qual sejam os avalistas, conforme julgado abaixo:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIOS-AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ.

1. O disposto no art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (REsp n.o 1.333.349/SP, DJe 02/02/2015)

2. A exceção prevista no art. 6.o, da Lei de Falências somente alcança os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários (em nome coletivo) na qual a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações.

3. O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária oferecida. Precedentes do STJ.

4. Conflito conhecido para declarar o prosseguimento da execução da cédula de crédito bancária junto ao Juiz de Direito da 29.a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP
. (
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 142.726 - GO (2015/0207184-8) – rel. Ministro Marcos Buzzi – julgado em 24/02/2016).

O relator do Conflito de Competência acima transcrito, Ministro Marcos Buzzi, ressaltou que o entendimento do STJ “
prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservem seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
” e que “
o avalista é responsável por obrigação autônoma e independente, exigível inclusive se a obrigação for nula, falsa ou inexistente
”.

Ou seja, o processamento da recuperação judicial ou a aprovação do plano de recuperação em Assembleia Geral de Credores em favor da
Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda. – Epp
não dá causa à extinção da Ação de Execução ajuizada em face dos Avalistas
Carlos José Gorges
e
Maria de Fátima Batista Bendo Gorges
, aqui Apelados.

Vale destacar que a exceção prevista no art. 6.o da Lei de Falências somente alcança os sócios solidários presentes nos tipos societários em nome coletivo, na qual a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIO-AVALISTA DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O caput do art. 6o da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações
.

2. Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial, pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1o do art. 49 da referida Lei. De fato, "[a] suspensão das ações e execuções previstas no art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor" (Enunciado n. 43 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ).

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1342833/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 21/05/2014).

No caso concreto, consoante se depreende da análise do contrato social juntado aos autos, a empresa
Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda. – Epp
é limitada, o que quer dizer que não se aplica a excepcionalidade do artigo 6.o da Lei 11.101/05.

A partir dessa premissa, conquanto a empresa acima mencionada esteja sob os auspícios da recuperação judicial com o planejamento aprovado e homologado pelo Juiz Universal, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, o que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, ora Apelados, impondo-se a manutenção Ação de Execução n.o 1038444-52.2018.8.11.0041 ajuizada em face dos avalistas.

Feitas essas considerações,
dou provimento

ao apelo
para cassar a sentença. De conseguinte, determino o trâmite da Ação de Execução n.o 1038444-52.2018.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020